Tribunal: TJSP
Processo: 2056984-62.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. PROVIMENTO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual foi condicionada a habilitação dos sucessores da exequente falecida à apresentação de escritura pública de partilha ou inventário.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de abertura de

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. PROVIMENTO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual foi condicionada a habilitação dos sucessores da exequente falecida à apresentação de escritura pública de partilha ou inventário.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de abertura de inventário para a habilitação dos herdeiros nos autos do incidente de precatório.

III. Razões de Decidir

3. Os artigos 110, 688, II, e 778, § 1o, II, do CPC permitem a habilitação dos herdeiros nos próprios autos, sem necessidade de inventário.

4. A jurisprudência do TJ/SP e do STJ confirma a desnecessidade de inventário para habilitação de herdeiros em execução de sentença, desde que todos os herdeiros se habilitem pessoalmente.

IV. Dispositivo e Tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A habilitação dos herdeiros pode ocorrer nos próprios autos, sem necessidade de inventário, conforme artigos 110, 688, II, e 778, § 1o, II, do CPC.

Legislação Citada:
CPC, arts. 110, 688, II, 778, § 1o, II.

Jurisprudência Citada:
TJ/SP, Apel. no 0000004-49.1973.8.26.0595, Rel. Reinaldo Miluzzi, j. 14/12/2015.
STJ, AgRg nos EDcl no REsp no 1.018.236/PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 05/11/2015.
TJSP, Agravo de Instrumento 2340380-84.2025.8.26.0000, Rel. Fernão Borba Franco, j. 06/02/2026.
TJSP, Agravo de Instrumento 2342646-44.2025.8.26.0000, Rel. Alves Braga Junior, j. 26/12/2025.